Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-73.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800801-73.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: EDIVAL SENA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. Apelação Cível
EM
Cumprimento Definitivo de Sentença em Ação de Cobrança
.
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. MERA FACULDADE DO JULGADOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 524, § 2º, DO CPC. CÁLCULO APRESENTADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS PREVISTOS NA COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de mesmo nome que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença proposta no bojo da ação de cobrança, proposta por
EDIVAL SENA RODRIGUES
,
julgou o pedido improcedente, nos seguintes moldes, “verbis”:

“...

Não assiste razão ao executado, uma vez que os cálculos apresentados pelo exequente obedeceram aos parâmetros fixados na sentença de ID Num. 44508427 - Pág. 1/7.

Desta feita, julgo IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, e
HOMOLOGO
os cálculos de ID Num. 87021303, e os tenho como corretos e devidos.

Nessa medida, nos termos do art. 100, §3º da CF/88 c/c art. 535, §3º, II do CPC, determino seja expedida tantas requisições de pequeno valor quantas forem necessárias para cada exequente, para que o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, no prazo de 02 meses, contada da entrega da requisição, proceda ao depósito judicial da quantia proceda ao depósito judicial da quantia hora homologada.

Nos termos da resolução do TJPA n. 13/2016, determino que o diretor de secretaria deste Juízo, crie livro próprio para o registro das requisições de pequeno valor expedidas, a fim de obedecer a ordem cronológica de pagamento, contendo:

I – número do processo original e do requisitório de pagamento;

II – nomes dos exequentes e do órgão executado;

III – valor do crédito requisitado;

IV – data da expedição da requisição do crédito;

V – data e número do ofício deste Juízo que expediu a requisição do crédito.

VI – data do cumprimento do requisição, com as observações que se fizerem necessárias.

Observe-se que devem ser expedidos 02 (dois) RPVs, um para o credor principal, outro para os honorários advocatícios, conforme dados bancários de ID 101476090.

Advirto ao executado que o não cumprimento da requisição no prazo fixado ensejará o sequestro de quantia.

Não havendo recurso da presente decisão, e cumpridas as determinações acima e formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.

Expedientes necessários.

SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

Óbidos, data da assinatura eletrônica.

CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA

...”

Em suas
razões (id. nº 21872859), o apelante, após breve resumo dos fatos, sustenta a necessidade de reforma da sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude de o juízo “a quo” não ter indicado o que estaria incorreto nos cálculos que apresentou, violando, em razão disso, o contraditório e ampla defesa.

Aduz que, como a controvérsia instaurada nos autos envolve cálculos aritméticos, há necessidade da remessa à Contadoria do Juízo para que assim seja procedido conforme as bases firmadas no acórdão e na sentença, com verificação dos cálculos apresentados pelas partes litigantes.

Cita o disposto no § 2º do art. 524 do CPC, reforçando a necessidade da remessa dos autos ao calculista do juízo.

Alega violação da coisa julgada e encerra pugnando pelo provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões no id. nº 21872864.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O apelante pretende ver desconstituída a sentença que julgou improcedente sua impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo apelado, alegando ausência de indicação do que estaria incorreto nos cálculos que apresentou e a necessidade de envio dos autos à contadoria do juízo, por se tratar de cálculos aritméticos.

No entanto, analisando os autos, verifico que a sentença está em consonância com o que prevê o ordenamento jurídico, não merecendo, portanto, qualquer retoque.

Com efeito, a fundamentação constante do julgado recorrido é clara e objetiva e segue estritamente o comando do que fora estabelecido na sentença (id. nº 10028503) e na decisão monocrática que negou provimento ao recurso do ente público municipal (id. nº 10668212).

Ademais, acerca da necessidade do envio dos autos à contadoria do juízo, a fim de satisfazer o disposto no art. 524, § 2º, do CPC, deve ser observado

que a norma em questão ao dispor que o julgador “...
poderá
valer de contabilista do juízo...”, dá a entender que se trata de uma “possibilidade” e não um “dever”, além de que, conforme já restou frisado, os parâmetros indicados nos cálculos apresentados pelo apelado seguiram o estipulado na sentença “a quo”, cujo conteúdo, repiso, transitou em julgado, impossibilitando sua modificação, conforme precedente qualificado - Resp Repetitivo nº 1495144/RS, Tema 905, do STJ, cujo ementa reproduzo a seguir, “verbis”:

“...

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.

6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza administrativa em geral (responsabilidade civil do Estado). A União pugna pela aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, a título de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.

Alternativamente, pede a incidência do IPCA-E. Verifica-se que a decisão exequenda determinou a aplicação do INPC desde a sua prolação "até o efetivo pagamento" (fl. 34).

7. No que concerne à incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), o artigo referido não é aplicável para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Quanto à aplicação do IPCA-E, é certo que a decisão exequenda, ao determinar a aplicação do INPC, NÃO está em conformidade com a orientação acima delineada. Não obstante, em razão da necessidade de se preservar a coisa julgada, não é possível a reforma do acórdão recorrido.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.)

Assim, cuido ser pertinente manter a decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024